Tribunal: TJSP
Processo: 2240430-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Extinção de condomínio. V. Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar o arbitramento prévio de aluguel pela utilização exclusiva do bem imóvel. Omissão existente. Temática atinente à determinação para que seja franqueada a entrada do autor embargado no imóvel com eventuais interessados na aquisição e/ou avaliadores. Cuidando-se de ação de

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Extinção de condomínio. V. Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar o arbitramento prévio de aluguel pela utilização exclusiva do bem imóvel. Omissão existente. Temática atinente à determinação para que seja franqueada a entrada do autor embargado no imóvel com eventuais interessados na aquisição e/ou avaliadores. Cuidando-se de ação de extinção de condomínio, a correta avaliação do imóvel constitui prova indispensável para a solução da demanda. Ausência prejuízo para a embargante ao permitir a entrada do embargado, proprietário de fração ideal, no imóvel. Agravo de instrumento que comporta parcial provimento. Embargos acolhidos para sanar a omissão, com eficácia infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240430-15.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ZILÁ
DE CASTRO ALONSO, é embargado FRANCISCO ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240430-15.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 2240430-15.2019.8.26.0000/50002
Comarca:
Foro Regional do Ipiranga 3a Vara Cível
Ação:
Condomínio
Embargante(s): SiZilá de Castro Alonso.
Embargado(s): Francisco Alonso.
VOTO no. 28.508
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Extinção de condomínio. V. Acórdão
que deu provimento ao recurso para afastar o
arbitramento prévio de aluguel pela utilização
exclusiva do bem imóvel. Omissão existente.
Temática atinente à determinação para que seja
franqueada a entrada do autor embargado no
imóvel com eventuais interessados na aquisição
e/ou avaliadores. Cuidando-se de ação de extinção
de condomínio, a correta avaliação do imóvel
constitui prova indispensável para a solução da
demanda. Ausência prejuízo para a embargante ao
permitir a entrada do embargado, proprietário de
fração ideal, no imóvel. Agravo de instrumento que
comporta parcial provimento. Embargos acolhidos
para sanar a omissão, com eficácia infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 607/611) que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargante.
Sustenta que o V. Acórdão é omisso quanto à
determinação para que franqueasse a entrada do agravado e acompanhantes
(eventuais interessados na aquisição e/ou avaliadores do imóvel).
Requer o acolhimento dos declaratórios para sanar a
omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240430-15.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Juridicamente consistentes os embargos declaratórios.
A pretensão recursal deduzida pela ora embargante
buscava a revogação integral da decisão que concedera a antecipação de tutela
em ação de extinção de condomínio para: a) arbitrar o aluguel a ser pago pela
embargante pela utilização exclusiva do imóvel em R$ 300,00; e b) impor que
seja franqueada a entrada do embargado no imóvel, com eventuais interessados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240430-15.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
na aquisição e/ou avaliadores, no primeiro sábado de cada mês.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Agravo de instrumento. Pedido de imediata imposição ao
agravado do pagamento de aluguel pelo teórico uso
exclusivo do bem comum pela agravante. Valor unilateral.
Concessão de tutela satisfativa que pressupõe a verossimilhança do direito invocado e a sua
indispensabilidade ao resultado útil da demanda. Hipótese
na qual não se verifica que seja necessário ao resultado útil
da demanda a imediata determinação dos pagamentos, não
havendo periculum in mora. Constatação do valor locatício
do imóvel que demanda o aperfeiçoamento do contraditório
e a dilação probatória. Ausente prova pré-constituída do
direito alegado que confira verossimilhança ao alegado
crédito locatício, na extensão pleiteada. Recurso provido”.
Nesse percurso, a decisão embargada, de fato, é
omissa quanto à análise de parte da decisão agravada que determinara que seja
franqueada a entrada do embargado no imóvel, com eventuais interessados na
aquisição e/ou avaliadores, o que deve ser sanado em prol do aperfeiçoamento
do julgado.
No particular, cuidando-se de ação de extinção de
condomínio, a correta avaliação do imóvel constitui prova indispensável para a
solução da demanda.
E sendo o autor embargado proprietário de fração ideal
do bem, não se vislumbra qualquer prejuízo para a embargante ao permitir
apenas uma vez por mês (tal e qual determinado em primeiro grau) a entrada
daquele no imóvel para realizar avaliações ou levar eventuais interessados na
aquisição.
Acolhe-se, então, os declaratórios apenas para sanar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240430-15.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
omissão apontada, rejeitando-se a pretensão da embargante.
Com isso, fica afastado apenas o arbitramento de
aluguel prévio pela utilização exclusiva do imóvel, mantendo-se, no mais, a r.
decisão agravada quanto à determinação para que seja franqueada a entrada do
embargado no imóvel, com eventuais interessados na aquisição e/ou avaliadores,
no primeiro sábado de cada mês.
Em consequência, o agravo de instrumento merece
parcial provimento.
Por esses fundamentos, meu voto acolhe os
declaratórios para sanar omissão, com eficácia infringente.
RÔMOLO RUSSO
Relator